Tribunal: TJES
Processo: 5001082-98.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-98.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA MARQUES ARAUJO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 por dano mora
l
. A parte autora requer (I) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e (II) a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (II) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A indenização por dano mora
l
arbitrada em R$ 1.000,00 revela-se irrisória diante da gravidade da conduta do banco, que impôs contrato nulo por vício de informação a consumidora idosa, ocasionando descontos indevidos sobre verba alimentar, o que justifica sua majoração para R$ 5.000,00.

4.
A
restituição em dobro

d
os pagamentos indevidos
é cabível
,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensável a demonstração de má-fé da instituição financeira, bastando a ausência de engano justificável.

5.
Em observância à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro aplica-se apenas aos valores pagos após 30-03-2021, devendo os anteriores
a este marco
ser restituídos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em contratos nulos de cartão consignado é cabível mesmo sem prova de má-fé, exceto quando houver engano justificável,
observada a modulação dos efeitos do entendimento adotado
pelo STJ
no
EAREsp 676.608/RS.

2.
A indenização por dano mora
l
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorada quando o valor fixado se mostra
reduzido
diante da gravidade do ilícito contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001082-98.2024.8.08.0047.

APELANTE: TEREZINHA MARQUES ARAÚJO.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Terezinha Marques Araújo
interpôs apelação em face da respeitável sentença de
id 14911438,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
d
a

Segunda
Vara Cível da
Comarca
de
São Mateus, nos autos da “ação declaratória c/c indenização por danos morais” ajuizada por ela em face d
o Banco
BMG
S
.
A.
,
A decisão combatida
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do “contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, contrato nº52704701”
e para
condenar “o Requerido
[...]
a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão”,
bem como ao pagamento da “quantia de R$1.000,00 (um mil reais), referente à indenização por danos morais”
.

Em suas razões recursais de id 14911440,
a
apelante alegou, em síntese, que: 1) “restam plenamente caracterizados os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente”;
e
2) “A fixação da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 não atende ao
caráter pedagógico e reparatório da condenação”
.

Requereu
o provimento d
o recurso “
para que seja determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente em DOBRO, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
”

O recurso merece ser

provido.

A
apelante postula a majoração da indenização por dano mora
l
,
vez que a
sentença fixou
seu
valor em R$ 1.000,00 (mil reais).
De fato
, tal montante revela-se
módico
diante das circunstâncias fáticas reconhecidas na origem,
com a
imposição de contrato nulo (por vício de informação) a uma consumidora idosa,
que geraram
descontos indevidos sobre sua verba de natureza alimentar. A prática abusiva, que submeteu a autora a uma dívida perpétua – onde os pagamentos não amortizam o
débito
–, exige reparação que atenda ao caráter punitivo-pedagógico. Dessa forma, o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia mais adequada aos parâmetros
usualmente
adotados por este Sodalício em casos análogos
1
.

Quanto ao segundo ponto, a apelante requer a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença determinou a devolução simples. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida e a inexistência de engano justificável. No caso, a sentença atestou a nulidade do contrato por falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC) e prática abusiva, o que, por si só, afasta a hipótese de engano justificável por parte do banco.

E
m vista da modulação dos efeitos do entendimento adotado no
EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro somente é cabível para os pagamentos indevidos realizados após 30-03-2021, data da publicação do acórdão paradigma,
de sorte que os pagamentos realizados até este marco temporal deverão ser restituídos de forma simple
s
.

Ante o exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso
para
m
ajorar a indenização por danos
morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para determinar que a restituição dos valores descontados observe a forma dobrada (art. 42, parágrafo único, CDC) para os pagamentos indevidos realizados após 30-03-2021, e a forma simples para aqueles anteriores a este marco temporal, mantida a ordem de compensação determinada na origem.

É como voto.

1
-
(TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos;
Data da publicação:
16-06-2025); (TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello;
Data da publicação:
12-05-2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.